Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL. QUEDA. TRAUMA. LOMBAR. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL DECORRENTE DO ACIDENTE. CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A seguradora tem obrigação de complementar o pagamento da indenização quando o perito judicial conclui que a invalidez permanente e total decorreu de acidente durante a vigência do contrato.
2. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Precedentes.
3. A mera inexecução do contrato não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por danos morais.
4. A empresa de seguro de vida e acidentes pessoais não tem obrigação de ressarcir despesas médicas, quando não assume o risco, por não se tratar de operadora de plano de saúde.
5. Apelação da ré e recurso adesivo da autora desprovidos.